Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULARIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO. Consoante preceitua o artigo 9o, do Código de Processo Civil, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Viola os princípios do contraditório e devido processo legal o fato do Juízo de origem não ter dado oportunidade as partes de se manifestarem após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Deferido pedido de publicação exclusiva em nome de advogado diverso daquele em que foi determinada a ordem de pagamento, necessária a suspensão da expedição dos precatórios em virtude da possibilidade de pagamento do crédito e da probabilidade do direito alegado.